Tribunal: TJDFT
Processo: 0027924-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0027924-89.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, HILDA FERREIRA GHESTI, ONICIA DE FATIMA GONTIJO E SILVA APELADO: HILDA FERREIRA GHESTI, ONICIA DE FATIMA GONTIJO E SILVA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, BANCO DO BRASIL S.A. e HILDA FERREIRA GHESTI E OUTRA, contra a sentença de ID 16989120 que, nos autos da ação de revisão de benefício de previdência complementar, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Sobre as questões retratadas nos apelos, em especial a recomposição da reserva matemática, o c. Superior Tribunal de Justiça, com intuito de complementar a tese fixada no Tema 955, afetou, em 27 de agosto de 2019, os Recursos Especiais n. 1.740.397/RS e n. 1.778.938/SP pela sistemática dos repetitivos (arts. 1.036 a 1.041 do CPC), intitulado sob o Tema 1021, assim ementado: “Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática”. (grifo nosso) Desse modo, enquanto não firmado o entendimento sobre a matéria, o processo não tem como prosseguir. Em cumprimento à decisão proferida nos referidos recursos especiais pelo em. Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, determino a suspensão do feito até o pronunciamento definitivo do egrégio Superior Tribunal de Justiça quanto ao Tema 1021. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2020 19:03:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator